Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-12.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0710037-12.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANDERLEI ALVES RIBEIRO EMBARGADO: BANCO AGIBANK S.A DECISÃO O cadastro da representação processual da parte embargada foi atualizado, conforme requerido no ID 72200629. Indefiro, no entanto, o pedido de desentranhamento da procuração anteriormente juntada, por falta de previsão legal e tendo em vista que é necessária para registro da atuação do profissional anteriormente constituído no feito. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.